Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009225-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Seguro, Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALCIBENE ANTONIO ARRUDA DE ASSUNCAO - CPF: 832.978.551-34 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO e JULGOU PREJUDICADO O RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA —
PENSÃO EM FAVOR DE FILHO INVÁLIDO — ARTIGO 245, II,
A
, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INVALIDEZ.

Presente prova suficiente da invalidez do beneficiário, possível o deferimento de pensão a seu favor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Mato Grosso Previdência
contra a decisão que, em
ação para concessão de pensão por morte
proposta por
Alcibene Antônio Arruda de Assunção
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a incapacidade preexistente à época da morte da sua genitora, ante a ausência de perícia oficial
”, pelo que não faz jus ao benefício de pensão.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 128334187).

Não há contrarrazões (Id. 131476679).

Agravo interno interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 133582150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 138085650), opina pelo provimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Os documentos trazidos pelo autor revelam que, ao tempo da morte de sua genitora, possuía doença mental incapacitante, bem como era dependente financeiramente da mesma, preenchendo os requisitos para o gozo do benefício em questão.

[...]

1 – Dessa forma, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo defere o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, determinando a requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício de pensão por morte ao requerente. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1011363-89.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81157439 – fls. 3/4).

Alcibene Antônio Arruda de Assunção atualmente com quarenta e nove (49) anos de idade, ingressou em juízo com pretensão de
ação para concessão de pensão por morte com tutela de urgência
, sob a alegação de que, “
nunca teve renda, sequer teve carteira de trabalho, em razão de sua situação de saúde, sempre dependeu economicamente dos pais
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1011363-89.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80753522 – fls. 4).

A instituidora do benefício Alcina Arruda de Assunção, genitora do agravado, faleceu em 24 de março de 2002 (Primeira Instância, Id. 80753533) e, desde então apenas o cônjuge Benedito Marques de Assunção, genitor do agravado passou a receber a pensão por morte.

Por sua vez, Benedito Marques de Assunção faleceu em 29 de julho de 2021 (Primeira Instância, Id. 80753531).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 em vigor à época do falecimento de
Alcina Arruda de Assunção
, assenta:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

[...]

II - temporária:

a) Os filhos
, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se
inválidos, enquanto durar a invalidez
.

[...]

Art. 246
. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

[...]

§ 2º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

[...]

Art. 251
. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia; [...].

É de se registrar que o agravado está sob curatela por força de decisão judicial da irmã adotiva Benalci Maria de Assunção, em razão de “
incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil
” (Primeira Instância, Id. 80754693 – fls. 2/3).

Ademais, o laudo da Coordenadoria de Medicina Legal, datado de 29 de maio de 2009, indica que o agravado se trata de
pessoa inválida de forma permanente
(Primeira Instância, Id. 80754694 – fls. 4), tanto que está sob curatela por força de decisão judicial.

De resultado, nada obstante o laudo pericial realizado na esfera administrativa que concluiu que a incapacidade do agravado seria de grau leve, é incontroverso que se trata de pessoa com atraso mental e, considerada a situação pessoal do beneficiário e o contexto social em que vive, mormente sua idade de quarenta e nove (49) anos de idade e nunca ter trabalhado, a princípio, é de se deferir a tutela provisória de urgência para determinar a concessão do benefício de pensão por morte em favor do agravado.

Já quanto à alegação de que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a incapacidade preexistente à época da morte da sua genitora
”, entendo que deverá ser mais bem esclarecida na fase de instrução probatória, uma vez que segundo consta no laudo da Coordenadoria de Medicina Legal a curadora refere que “
ele teve atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
desde a infância
” (Primeira Instância, Id. 80754694 – fls. 3).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — INDEFERIMENTO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto
pela
Mato Grosso Previdência
contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 128334187).

Assegura que “
a parte ora agravada não logrou êxito em comprovar inequivocamente a incapacidade preexistente à época da morte da sua genitora, ante a ausência de perícia oficial. Isso porque, na época do óbito, há mais de 20 (vinte anos), o agravado já possuía mais de 28 (vinte e oito) anos de idade e, assim, era presumidamente capaz, não preenchendo os requisitos para o recebimento do benefício”
.

Contrarrazões (Id. 133622198).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Os documentos trazidos pelo autor revelam que, ao tempo da morte de sua genitora, possuía doença mental incapacitante, bem como era dependente financeiramente da mesma, preenchendo os requisitos para o gozo do benefício em questão.

[...]

1 – Dessa forma, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo defere o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, determinando a requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício de pensão por morte ao requerente. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1011363-89.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81157439 – fls. 3/4).

Alcibene Antônio Arruda de Assunção atualmente com quarenta e nove (49) anos de idade, ingressou em juízo com pretensão de
ação para concessão de pensão por morte com tutela de urgência
, sob a alegação de que, “
nunca teve renda, sequer teve carteira de trabalho, em razão de sua situação de saúde, sempre dependeu economicamente dos pais
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1011363-89.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80753522 – fls. 4).

A instituidora do benefício Alcina Arruda de Assunção, genitora do agravado, faleceu em 24 de março de 2002 (Primeira Instância, Id. 80753533) e, desde então apenas o cônjuge Benedito Marques de Assunção, genitor do agravado passou a receber a pensão por morte.

Por sua vez, Benedito Marques de Assunção faleceu em 29 de julho de 2021 (Primeira Instância, Id. 80753531).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 em vigor à época do falecimento de
Alcina Arruda de Assunção
, assenta:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

[...]

II - temporária:

a) Os filhos
, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se
inválidos, enquanto durar a invalidez
.

[...]

Art. 246
. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

[...]

§ 2º Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

[...]

Art. 251
. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia; [...].

É de se registrar que o agravado está sob curatela por força de decisão judicial da irmã adotiva Benalci Maria de Assunção, em razão de “
incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil
” (Primeira Instância, Id. 80754693 – fls. 2/3).

Ademais, o laudo da Coordenadoria de Medicina Legal, datado de 29 de maio de 2009, indica que o agravado se trata de
pessoa inválida de forma permanente
(Primeira Instância, Id. 80754694 – fls. 4), tanto que está sob curatela por força de decisão judicial.

De resultado, nada obstante o laudo pericial realizado na esfera administrativa que concluiu que a incapacidade do agravado seria de grau leve, é incontroverso que se trata de pessoa com atraso mental e, considerada a situação pessoal do beneficiário e o contexto social em que vive, mormente sua idade de quarenta e nove (49) anos de idade e nunca ter trabalhado, a princípio, é de se deferir a tutela provisória de urgência para determinar a concessão do benefício de pensão por morte em favor do agravado.

Já quanto à alegação de que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a incapacidade preexistente à época da morte da sua genitora
”, entendo que deverá ser mais bem esclarecida na fase de instrução probatória, uma vez que segundo consta no laudo da Coordenadoria de Medicina Legal a curadora refere que “
ele teve atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
desde a infância
” (Primeira Instância, Id. 80754694 – fls. 3).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023